Tribunal: TRF3
Processo: 5000785-11.2017.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
EMENTAÇÃO DOS REQUISITOS.

1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

2. Guias de recolhimentos relativas às contribuições do período de abril a setembro/1975.

3. O autor cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição da República.

4. Remessa oficial não provida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000785-11.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENDES MARTINEZ

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JURANDI MOURA FERNANDES - SP221063-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL, CHEFE DA AGENCIA DO INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000785-11.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENDES MARTINEZ

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JURANDI MOURA FERNANDES - SP221063-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL, CHEFE DA AGENCIA DO INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança objetivando prestação jurisdicional que determine a revisão do ato de indeferimento da aposentadoria, mediante o reconhecimento dos períodos laborados em atividades urbanas, concedendo o benefício desde a data do requerimento administrativo. Com pedido de liminar.

Foi proferida

Inteiro teor:
139/779)

5000785-11.2017.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. GUIA DE RECOLHIMENTOS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS.

1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

2. Guias de recolhimentos relativas às contribuições do período de abril a setembro/1975.

3. O autor cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição da República.

4. Remessa oficial não provida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000785-11.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENDES MARTINEZ

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JURANDI MOURA FERNANDES - SP221063-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL, CHEFE DA AGENCIA DO INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000785-11.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENDES MARTINEZ

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JURANDI MOURA FERNANDES - SP221063-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL, CHEFE DA AGENCIA DO INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança objetivando prestação jurisdicional que determine a revisão do ato de indeferimento da aposentadoria, mediante o reconhecimento dos períodos laborados em atividades urbanas, concedendo o benefício desde a data do requerimento administrativo. Com pedido de liminar.

Foi proferida decisão (ID 1275539), concedendo parcialmente a liminar para determinar à autoridade coatora que conclua o ato administrativo e implante o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A sentença concedeu a segurança, confirmando a liminar, no sentido de determinar à autoridade coatora que revise o ato administrativo, concedendo o benefício desde a DER. Os valores devidos serão pagos na esfera administrativa. Não houve condenação em verba honorária.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Ausentes recursos voluntários das partes, vieram os autos ao Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000785-11.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENDES MARTINEZ

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JURANDI MOURA FERNANDES - SP221063-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL, CHEFE DA AGENCIA DO INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados documentalmente no processo.

Aposentadoria por tempo de serviço/contribuição – requisitos

A aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, admitia a forma proporcional e a integral antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, fazendo jus à sua percepção aqueles que comprovem tempo de serviço (25 anos para a mulher e 30 anos para o homem na forma proporcional, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem na forma integral) desenvolvido totalmente sob a égide do ordenamento anterior, respeitando-se, assim, o direito adquirido.

Aqueles segurados que já estavam no sistema e não preencheram o requisito temporal à época da Emenda Constitucional 20 de 15 de dezembro de 1998, fazem jus à aposentadoria por tempo de serviço proporcional desde que atendam às regras de transição expressas em seu art. 9o, caso em que se conjugam o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

Atualmente, são requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições (30 anos para a mulher e 35 anos para o homem), ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à referida Emenda equivale a tempo de contribuição, a teor do art. 4o da Emenda Constitucional 20/98.

Caso concreto - elementos probatórios

Para comprovar a atividade urbana nos períodos de abril a setembro/1975, a parte autora apresentou cópia das guias de recolhimento referente aos períodos em questão (ID 1275522, fls. 43/45).

Desta forma, considerando o tempo de serviço comum com registro em CTPS/constante no CNIS, verifica-se que à época da data do requerimento administrativo a parte autora já havia preenchido o tempo de serviço necessário à concessão do benefício e cumprido a carência mínima exigida pela Lei de Benefícios.

Sendo assim, verifica-se que a parte autora ultrapassou os 35 anos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição da República, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado procedente.

Portanto, existente a prova pré-constituída apta a comprovar o direito líquido e certo, deve ser mantida a segurança no sentido de determinar à autoridade impetrada que conceda a aposentadoria por tempo de contribuição nos termos da sentença.

Observo que a implantação do benefício se deu no âmbito administrativo, considerando o caráter alimentar do benefício e que os recursos aos Tribunais Superiores não são dotados de efeito suspensivo.

Por outro lado, inviável o pagamento das parcelas vencidas, considerando que a via mandamental não se presta à cobrança de valores retroativos.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. GUIA DE RECOLHIMENTOS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS.

1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

2. Guias de recolhimentos relativas às contribuições do período de abril a setembro/1975.

3. O autor cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição da República.

4. Remessa oficial não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.